Tribunal: CARF
Processo: 11442.720006/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11442.720006/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.084 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RAIZEN PARAGUACU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo STF nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.083, de 28 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11442.720007/2018-04, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.720006/2018-51
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.084 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720006/2018-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no valor
total de R$ 3.313.209,90, em função de não homologação de compensações declaradas nas
Dcomps analisadas no processo administrativo no 13830.720633/2016-82.
A 17a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 25/11/2020 julgou improcedente
a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 106-005.909, com a seguinte Ementa:
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário alegando, em síntese:
“Ante o exposto, a RECORRENTE respeitosamente requer o provimento deste
Recurso Voluntário, para que seja reformado o v. acórdão prolatado para que
seja integralmente cancelado o lançamento de ofício, tendo em vista que a multa
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 viola expressamente diversos
princípios constitucionais, e vem sendo reiteradamente afastada pela
jurisprudência firmada no âmbito dos Egrégios Tribunais Regionais Federais
das 1a, 3a e 4a Regiões, e, igualmente, pelo Supremo Tribunal Federal, onde
05 eminentes Ministros já se manifestaram pela inconstitucionalidade da
cobrança nas ações controle concentrado de constitucionalidade da matéria
(ADI 4905/DF e RE 796.939/RS).
O pedido principal acima se alinha com o entendido manifestado pelo CARF
em 22/03/2018 no acórdão no 3402-005.025, da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção, de 21 relatoria do i. Conselheiro Diego Diniz de Ribeiro,
pois, em vista da jurisprudência judicial pacífica em sede dos TRFs entendendo
pela inconstitucionalidade da multa cobrada no presente processo
administrativo, a manutenção do lançamento na esfera administrativa apenas
fará com que a União Federal venha a pagar honorários advocatícios sobre o
crédito tributário em valores vultuosos.
Ainda, se requer o integral cancelamento da multa em razão da impossibilidade
da dupla imposição de multa sobre um mesmo fato, o que revela excesso de
imposição de penalidade, nos termos da Súmula CARF no 150 e do Acórdão no
9101-005.080 da CSRF.
Subsidiariamente, seja reconhecido o excesso da multa aplicada no patamar de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor da compensação não homologada, com
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.084 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720006/2018-51

a redução para o percentual de, no máximo, 10% (dez por cento), de acordo
com os princípios da razoabilidade e do não confisco, na linha da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
Caso assim não se entenda, pugna-se pela suspensão/sobrestamento do feito até
o deslinde final da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, que tem por objeto a multa ora impugnada, em
respeito aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, de modo
que não haja decisões conflitantes entre o âmbito judiciário e administrativo.
Independente dos pedidos anteriores, requer seja mantida a suspensão da
exigibilidade até o julgamento definitivo tanto do presente Processo
Administrativo, como do Processo Administrativo de Crédito no
13830.904380/2018-60, que é vinculado ao processo de débito objeto das
compensações não homologadas, bem como que o presente processo
administrativo seja suspenso/sobrestado até o julgamento definitivo no
Processo Administrativo no 13830.904380/2018-60.”
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que este dispositivo legal foi julgado inconstitucional pelo STF em
17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de 20/06/2023, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.084 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11442.720006/2018-51

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 429
DF CARF MF
Original